Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora (recorrente), em razão de ter comprovado o pagamento das custas iniciais e do preparo, sendo que o recurso por ela interposto foi considerado deserto.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. O acórdão esclareceu que, o veículo foi locado pelos recorrentes via internet, e no momento do pagamento o valor cobrado foi diferente (a maior) do que o previsto no contrato, restando uma diferença de R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Saliente-se que os recorrentes não comprovaram o pagamento do valor de R$ 289,50 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), mais o pagamento de R$ 454,22 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois reais) mas somente este último (ID. 11243860 – pág. 2), razão pela qual não prosperam os argumentos lançados nos embargos.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.